Tribunal: TJPA
Processo: 0815916-74.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815916-74.2023.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL REIS DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA /PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB. NULIDADE DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DE AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAURIENTE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que o recebimento da peça acusatória ministerial possui natureza jurídica de decisão interlocutória simples, tornando-se prescindível fundamentação exauriente exigida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal/88, haja vista tratar-se de mero juízo de admissibilidade da inaugural, pois, seu recebimento somente encerra o juízo de admissibilidade da ação penal, não tendo o condão de uma análise valorativa exauriente quanto ao mérito da acusação.

2. Caso no qual a decisão de recebimento da denúncia encontra-se suficientemente fundamentada, reportando-se à presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e a existência da justa causa.

3. No que concerne à regra do art. 397, não sendo verificada a hipótese de absolvição sumária, a motivação concernente às teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve se dar de maneira sucinta, justamente para que não se insira em indevido julgamento prematuro da causa, com incursão em matéria própria da demanda, pendente de prévia instrução processual. Deveras, desnecessário, no caso, manifestação exaustiva do julgador acerca das teses defensivas, não havendo que falar em ausência de fundamentação.

4. Em realidade, afere-se que a matéria trazida na impetração confunde-se com o mérito da própria ação penal, pois o que se pretende nesta seara é um incabível exame aprofundado das provas dos autos, atividade imprópria aos estritos limites cognitivos do
writ
.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DANIEL REIS DE LIMA,
em face de ato ilegal do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0002651-82.2012.8.14.0013.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado em 04/12/2012, como incurso no tipo penal disposto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, sendo a proemial recebida pelo Juízo singular em 12/12/2013, oportunidade na qual fora determinada a citação do réu e a decretação de sua prisão preventiva.

Alega o causídico, em síntese, nulidade da decisão de recebimento da peça incoativa, de vez que carente de fundamentação, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 564, inciso V, c/c art. 315, §2º, ambos da Lei Adjetiva Penal.

Salienta, ainda, que,
“após a citação do acusado a defesa apresentou a resposta à acusação alegando e requerendo a declaração de nulidade ab initio dos referidos autos, haja vista que, a decisão interlocutória que recebeu a denúncia tão somente cuidou em mencionar, em breves uma linha e meia, que ‘estavam presentes os requisitos do art. 41 do CPP e não havia a existência de hipóteses do art. 395 do mesmo código’.”

Assevera, no entanto, que, em mais uma oportunidade, deixou o juízo de promover fundamentação ao ato decisório, haja vista que tão somente cuidou de aduzir que a peça acusatória estava de acordo com os requisitos do art. 41, do CPPB.

Nesses termos, clama pela concessão da ordem mandamental, no intuito de que seja reconhecia a nulidade da decisão de recebimento da denúncia e de todos os atos dela subsequentes.

Pugna pelo direito de sustentar oralmente as razões da impetração.

Em
informações
(ID 16916534), esclarece o Juízo primevo:

“O Ministério Público, por intermédio de seu insigne representante, denunciou a este juízo o paciente DANIEL REIS DE LIMA, nos autos qualificado como infrator do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória, no dia 22/09/2012, por volta de 18h, na Fazenda Dona Santa, zona rural de Capanema/PA, o denunciado DANIEL REIS DE LIMA alvejou a vítima Romildo Gomes da Silva com um tipo de espingarda caseira, calibre 28, levando-a ao óbito. O acusado relatou à autoridade policial que não reconheceu o ofendido, que estaria transitando despido pelo curral do imóvel.

O laudo necroscópico indicou lesão perfurocortante no pulmão direito da vítima.

Recebida a denúncia em 12/12/2013 (sic).

Na ocasião, em vista dos indícios de autoria e materialidade, bem como diante da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerada a grande possibilidade de fuga do acusado, foi decretada a sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ato contínuo, o Oficial de Justiça certificou no caderno processual que não localizara o denunciado para sua citação pessoal, havendo informação repassada por moradores vizinhos de que teria se mudado.

Diante disso, acolhendo requerimento do parquet, foi determinação a citação editalícia do acusado. Citado por edital, o denunciado não compareceu ou constituiu defesa, razão pela qual operou-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, sendo, na oportunidade, renovado o decreto de prisão preventiva, em 23/07/2014.

Em 10/07/2023, os advogados Jackson Felisberto da Silva (OAB/PR nº 110.524) e Maria Izabella Mota da Silva (OAB/PA 16.962) requereram habilitação nos autos, juntando a devida procuração.

Ato contínuo, a defesa apresentou pedido de revogação da ordem prisional.

Instado a se manifestar, o Ministério Público exarou parecer desfavorável.

Em 30/08/2023, considerando, notadamente, a gravidade da conduta imputada ao acusado, os robustos indícios de materialidade e autoria presentes no caderno processual e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente ainda se encontra em local incerto e não sabido, este juízo indeferiu o pedido formulado pela defesa e manteve a decretação da prisão preventiva.

Cumpre registrar que a evasão do agente do distrito da culpa é fundamento idôneo para a segregação cautelar, com fulcro nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (...).

Ademais, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, em que pese a mera ausência de localização do acusado não seja suficiente para afirmar que este se encontra foragido, o denunciado que apenas constitui advogado e não se apresenta para acompanhar a instrução processual, demonstra a tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, o que justifica a necessidade da segregação cautelar (...).

Indeferido o pleito, foi determinada a intimação do acusado para apresentação de resposta escrita à acusação, na forma dos arts. 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal, tendo a defesa apresentado a mencionada peça em 21/09/2023.

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15/04/2024, estando o feito no aguardo do referido ato.

Por fim, informo que o paciente se encontra, atualmente, na condição FORAGIDO
.” (GRIFEI)

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
manifesta-se pela
denegação
do
mandamus
, por inexistência de qualquer prejuízo ou constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração, em suma, na arguição de nulidade da decisão de recebimento da peça incoativa, de vez que carente de fundamentação, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 564, inciso V, c/c art. 315, §2º, ambos da Lei Adjetiva Penal.

Improcedente a pretensão defensiva, entretanto.

Dispõe a peça incoativa:

“Noticiam os autos que, no dia 22 de setembro de 2012, por volta das 18:00 horas, na Fazenda Dona Santa, zona rural de Capanema, o denunciado DANIEL REIS DE LIMA alvejou a vítima ROMILDO GOMES DA SILVA com um tiro de espingarda caseira, de calibre 28, matando-a, ali mesmo, sendo atingida pelo projétil no pulmão direito, tendo, em razão disso, anemia aguda devido hemorragia interna.

O denunciado DANIEL REIS DE LIMA tratou de dizer para a autoridade policial que atirou na vítima, porque viu a mesma nua no curral, não reconhecendo tratar-se de ROMILDO GOMES DA SILVA, supondo que ela estava praticando sexo com animais e que a arma fora mandada fabricar por JOSÉ ANTÔNIO CORREA.

Ocorre que, para seu patrão JOSÉ ANTÔNIO CORREA disse que o tal homem nu avançou em cima do mesmo, quando flagrou-o nu, no curral.

Em diligências no local, os investigadores DANILO CAMPOS e DANILO MOURA não encontraram o denunciado, nem a arma usada no crime.

Em apuração, descobriu-se que o denunciado e a vítima eram amigos, sendo que DANIEL REIS DE LIMA costumava dizer que era pai de ROMILDO GOMES DA SILVA e que este último estava bastante embriagado. Ocorre que, a amizade dos dois tinha azedado porque ROMILDO GOMES DA SILVA acusou o filho do denunciado DANIEL REIS DE LIMA, conhecido como ‘MIRLAN’, de ter roubado um aparelho celular de uma panificadora, no bairro da Igrejinha. Certa vez, o denunciado DANIEL REIS DE LIMA chegou a falar para RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS que ‘poderia custar o tempo que custar, mas Romildo iria lhe pagar’ (textuais).

Foram encontradas uma camisa de cor verde claro, uma cueca de cor verde escuro e uma bermuda jeans na fazenda, da vítima, as quais foram entregues para a autoridade policial.

(...)

A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelas declarações testemunhais e laudos cujas cópias seguem anexas.

(...)

Agindo assim, o denunciado incorrera nas sanções punitivas do art. 121, §2º, itens II e IV do CPB.

(...)

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por seu Promotor de Justiça, oferece a presente DENÚNCIA contra DANIEL REIS DE LIMA como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, itens II e IV do CPB, que, espera ver recebida e autuada, devendo o denunciado ser interrogado, após defesa preliminar, e ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se até seus ulteriores de direito, a final pronunciando-o para ser condenado pelo Egrégio Júri Popular, de tudo ciente o Órgão Ministerial.”

Ao receber a exordial acusatória do
Dominus Litis
, assim consignou o Juízo, em decisão datada de 12/12/2013:

“Recebo a denúncia, eis que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e não se enquadrarem nenhuma das hipóteses do art. 395 do mesmo código”.

Dessarte, observa-se que a decisão de recebimento da denúncia encontra-se suficientemente fundamentada, reportando-se à presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e a existência da justa causa.

Outrossim, é cediço que o recebimento da peça acusatória ministerial possui natureza jurídica de decisão interlocutória simples, tornando-se prescindível fundamentação exauriente exigida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal/88, haja vista tratar-se de mero juízo de admissibilidade da inaugural, pois, seu recebimento somente encerra o juízo de admissibilidade da ação penal, não tendo o condão de uma análise valorativa exauriente quanto ao mérito da acusação.

Nesta senda de raciocínio é a recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação.

2. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão.

3. A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória. Por consequência, não se reputando nulo ou inexistente o recebimento da denúncia, não há razão para afastar sua característica de marco interruptivo do prazo prescricional.

4. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP.

5. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta a embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 180.079/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o recebimento da denúncia é ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, IX, da Constituição da República.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 792.984/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)” (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR. PLEITO DE REPETIÇÃO DO EXAME PERICIAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

7. Tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.

8. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

(...)

12. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 174.156/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)” (grifei)

Cito, ainda, jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –ART. 2º, §§ 2º E 3º DA LEI Nº 12.850/2013. 1) ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA.
A decisão de recebimento da exordial acusatória prescinde de fundamentação exauriente, restando demonstrada a viabilidade da denúncia, a qual preencheu os requisitos do art. 41, do CPP, não havendo que se falar em nulidade capaz de obstar a continuidade da persecução penal, mormente como na hipótese em que o aludido decisum foi ratificado.
(...) 4) CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808166-55.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/05/2023)”

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE – NULIDADE – VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA DO DELEGADO DE POLÍCIA E LAUDO PROVISÓRIO DAS DROGAS APREENDIDAS ASSINADO POR ESCRIVÃO – DECRETAÇÃO DE PREVENTIVA – PRESENÇA DE NOVO TÍTULO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CARÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NO DECRETO PREVENTIVO – NÃO EVIDENCIADO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

(...)

3. 'Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória simples, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. (AgRg no RHC n. 142.526/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2021)'.

4. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada, em dados concretos, e, da existência de circunstâncias que demonstrem sua necessidade, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

5. 'As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva'. (Súmula nº 08 - TJPA).

6. Ordem denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811359-15.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/11/202.)"

No que concerne à regra do art. 397, do CPPB, a defesa, em Resposta à Acusação, além de matéria de defesa criminal, suscitou como preliminar
“a nulidade do recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 564, V, CPP)”.

Em nova decisão, datada de 09/10/2023, refuta o Juízo monocrático a hipótese de absolvição sumária, bem como a aventada nulidade da decisão de recebimento da denúncia, veja-se (ID 101715601):

“Diante da defesa prévia apresentada, verifico que não é o caso de absolvição sumária, pois os elementos acostados até o presente momento demonstram a prova da materialidade e indícios de autoria suficientes ao prosseguimento da persecução criminal.

Não houve a demonstração de quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, quais sejam, a existência manifesta da causa excludente da ilicitude do fato; da inimputabilidade; que o fato narrado não constitui crime; ou de fundamentos de extinção da punibilidade dos agentes.

Ademais, não merece trânsito a preliminar defensiva de ausência de fundamentação na decisão que recebeu a denúncia, haja vista que, conforme se verifica no citado pronunciamento judicial, foi devidamente delineado que a peça acusatória preenchia os requisitos do art. 41 do CPP.”

Por certo, não sendo verificada a hipótese de absolvição sumária, a motivação concernente às teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve se dar de maneira sucinta, justamente para que não se insira em indevido julgamento prematuro da causa, com incursão em matéria própria da demanda, pendente de prévia instrução processual.

No concernente à prescindibilidade do exame pormenorizado de todas as alegações da defesa, repousa a jurisprudência do STJ, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CRIME DE RESPONSABILIDADE E CRIMES LICITATÓRIOS. NULIDADE. DECISÃO QUE ANALISA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.

2. Nessa linha de intelecção, tem-se que a decisão que afasta a possibilidade de absolvição sumária não precisa apreciar pormenorizadamente todas e cada uma das alegações dos acusados, sob pena de antecipação indevida do mérito da controvérsia. Precedentes do STJ: AgRg no RHC n. 180.426/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023; AgRg no RHC n. 141.570/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 3/11/2022; AgRg no RHC n. 163.419/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022; RHC n. 160.373/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

(...)

4. Considerando que a aptidão da denúncia foi devidamente examinada pelo Juízo de primeiro grau, vez a exordial descreveu com clareza os tipos penais imputados ao acusado, que, em síntese, teria se associado aos demais denunciados para a finalidade de fraudar procedimentos licitatórios, havendo nos autos indícios de autoria e materialidade delitivas, e que a defesa do agravante não trouxe em sua extensa peça de resposta à acusação nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, eventual preliminar de mérito deve ser analisada como preliminar do mérito no momento da prolação da sentença, e não no momento do exame da resposta à acusação, etapa em que não há antecipação do mérito, motivo pelo qual o magistrado não é obrigado a responder, nesse momento, a todas as teses apresentadas pela defesa, sob pena de adentrar inoportunamente no mérito da demanda. Com efeito, torna-se desnecessário, no caso, exigir que o julgador consigne literalmente que as preliminares de mérito alegadas pelo réu não podem ser analisadas naquele momento processual, porquanto notório que as situações apresentadas não redundariam em nenhuma das hipóteses de absolvição sumária. Portanto, embora não se verifique exaustiva motivação na manifestação judicial que mantém o recebimento da denúncia, não há se falar, igualmente, em ausência de fundamentação.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 176.459/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)
(grifei)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E DO DECISUM QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA . ARGUIÇÕES DE NULIDADES NA PRODUÇÃO DE PROVAS, NEGATIVA DE AUTORIA E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. As decisões judiciais de recebimento da denúncia - pelo Juízo da 1.ª Vara Federal de Umuarama/PR -, e a que ratificou a exordial acusatória e validou os todos atos judiciais decisórios praticados até aquele momento processual - pelo Juízo da 1.ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR - foram adequada e suficientemente fundamentadas ao analisarem e refutarem as teses defensivas de nulidades processuais, de modo que para desconstituir tais conclusões, imprescindível seria a promoção do revolvimento fático-probatório, providência inviável de se realizar no estreito e célere rito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes.

2. Em conformidade com "pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento" (AgRg no RHC n. 163.419/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe 26/08/2022).

(...)

7. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido .

(STJ, RHC n. 154.231/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Deveras, desnecessário, no caso, manifestação exaustiva do julgador acerca das teses defensivas, não havendo que falar em ausência de fundamentação.

Em realidade, afere-se que a matéria trazida na impetração confunde-se com o mérito da própria ação penal, pois o que se pretende nesta seara é um incabível exame aprofundado das provas dos autos, atividade imprópria aos estritos limites cognitivos do
writ
.

Pelo exposto,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 15/12/2023